Tribunal: TJSP
Processo: 3006361-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À COLETIVA. Autoexclusão da lide coletiva, nos moldes do art. 104 do CDC. Ciência remota daquela pelos interessados. A coisa julgada coletiva não beneficia a parte autora da ação individual. Sendo a ação coletiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À COLETIVA. Autoexclusão da lide coletiva, nos moldes do art. 104 do CDC. Ciência remota daquela pelos interessados. A coisa julgada coletiva não beneficia a parte autora da ação individual. Sendo a ação coletiva ajuizada anteriormente à distribuição da demanda individual, há ciência remota daquela pelos interessados. Jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. A demanda individual foi proposta após o ajuizamento da demanda coletiva. Extinção do cumprimento individual de sentença coletiva. Inteligência do art. 485, V, do CPC. Impugnação acolhida.

RECURSO PROVIDO.